Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RESPONSABILIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado.
3. A regra prevista no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que: “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 3.1. No caso dos autos a legitimidade da pretensão exercida pelo autor não foi reconhecida apenas em relação às obrigações de fazer e de não fazer consistentes em emissão de nota fiscal e impedimento de efetivação de cobranças por meio de ligações telefônica pela sociedade empresária ré, o que certamente integra a “parte mínima do pedido”. 3.2. Por essa razão a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado deve ser atribuída integralmente à sociedade empresária embargada.
4. De acordo com a regra estabelecida no art. 369 do CPC é facultado às partes o emprego de todos os meios legais, bem como dos moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, para que possa influir eficazmente na formação da convicção do Juízo sentenciante. 4.1. A simples articulação de argumentos em desarmonia com os elementos de prova trazidos aos autos não configura litigância de má-fé.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.